Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-82.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR. PRECLUSÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 1.1. Pretensão do autor de cassação da sentença.
2. O apelante requereu expedição de ofício ao INSS e Receita Federal para fornecimento da data e local onde o óbito da requerida foi registrado. 2.1. O magistrado indeferiu o pedido. 2.2. Não foi interposto qualquer recurso da decisão exarada, pelo contrário, o autor apenas requereu a dilação do prazo para cumprimento das diligências, o que demonstra aceitação. 2.3. Tal questão encontra-se abarcada pela preclusão lógica, não podendo o apelante se insurgir contra questões já discutidas, consoante preceitua o art. 507 do Código de Processo Civil.
3. O autor deixou o prazo concedido transcorrer in albis, quando deveria diligenciar para o andamento do feito. 3.1. Não prospera a alegação de que o apelante desconhecia o falecimento da apelada, uma vez que, após as notícias do falecimento, foi-lhe concedido prazo razoável para diligenciar acerca da regularização do polo passivo da demanda.
4. Apelo improvido.